Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700247-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Recebo o presente Conflito de Competência ao tempo em que designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, a teor do que estabelece o art. 207, II, do RITJDFT c/c art. 955, “caput”, do CPC. Comunique-se. Oficie-se o Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante dispõe o art. 207, I, RITJDFT c/c art. 954, caput, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 208 do RITJDFT c/c art. 956 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator